Tribunal: TJBA
Processo: 8022054-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022054-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: BRUNO ROSSE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES BALLERINI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INTEGRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MATÉRIA AMPLAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28, §5º, DO CDC. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO SOB O RÓTULO DE OMISSÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC – obscuridade, contradição, omissão ou erro material – não sendo admissíveis como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos ou alterar o conteúdo da decisão judicial já proferida.

2.
A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor não procede, pois o acórdão embargado examinou a questão e afastou a incidência do CDC, ao reconhecer que os bens adquiridos pela embargante integram o processo produtivo da concessionária, o que a descaracteriza como destinatária final, segundo a teoria finalista adotada pelo art. 2º do diploma consumerista.

3.
Não há omissão quanto à conduta do sócio e à ausência de bens penhoráveis, uma vez que o colegiado expressamente consignou que a mera inércia do sócio e a inexistência de patrimônio não constituem, por si sós, fundamento idôneo para a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos estes não demonstrados nos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

4.
Igualmente não procede a alegação de omissão relativa ao perigo de dano ou risco de frustração da execução, pois, ao concluir pela ausência dos pressupostos materiais para a desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão implicitamente afastou qualquer possibilidade de reconhecer urgência ou risco concreto como fundamento autônomo para excepcionar a autonomia patrimonial da sociedade.

5.
A decisão embargada enfrentou de forma suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

6.
Verifica-se, portanto, que a embargante maneja os aclaratórios com nítido propósito de rediscutir matéria já examinada e julgada, finalidade incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022054-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como embargado BRUNO ROSSE LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.